Tribunal: TJPA
Processo: 0004429-35.2019.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004429-35.2019.8.14.0048

APELANTE: SEBASTIANA SANTA BRIGIDA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

Ante a inércia da parte em emendar a inicial, sanando o vício existente na procuração, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004429-35.2019.8.14.0048

AGRAVANTE:

SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA. (ID. Num. 8166919)
em face da decisão monocrática de Num. 7915377, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 0067601-07.2015.8.14.0301, que manteve o indeferimento da petição inicial.

Narram os autos que SEBASTIANA SANTA BRIGIDA DE SOUSA ajuizou Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, alegando que ocorreram descontos decorrentes de empréstimo fraudulento, causando-lhe danos patrimoniais, em prejuízo à sua própria subsistência, motivo pelo qual rompeu a inércia da jurisdição buscando a satisfação do direito material por meio da tutela jurisdicional.

O Juízo determinou a emenda da inicial para fins de juntada aos autos de instrumento procuratório com a assinatura original do (a) outorgante, sob pena de indeferimento da peça vestibular, nos moldes do inciso IV do art. 330 do CPC/15 (ID. 7912715, página 10).

No ID. 7912715, página 11/16, a parte autora pediu a reconsideração do despacho.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

O art. 321 do Código de Processo Civil dispõe que quando o juiz constatar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Dessa feita, de acordo com o parágrafo único do art. 321, caso o autor não cumpra a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Portanto, o magistrado deverá indeferir a petição inicial, quando a emenda ou a sucessão delas, não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou nos casos de omissão do autor em realizar a emenda no prazo de 15 (quinze) dias (art. 330, IV, CPC).

No caso em tela, a parte autora não cumpriu o ato processual determinado, pois se manifestou nos autos formulando pedido de reconsideração (fls. 19/21), cujo teor dispõe sobre entendimento diverso do Juízo. Logo, a carência da prática do ato processual se amolda à hipótese prevista no art. 321 do
CPC.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a ausência de documento indispensável à propositura da ação, conforme dispõe o art. 320 do CPC/15, não havendo cumprimento do ato processual determinado pelo Juízo pelo autor, com fundamento no parágrafo único do art. 321 do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 330,

inciso I, do Diploma Legal acima mencionado.

Salinópolis/PA, 30 de julho de 2019.

(...)

Inconformada
SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA.
recorre a esta instância (Num. 7912717) aduz o apelante que o Código de Processo Civil não prevê em momento algum que a não apresentação de procuração original levará a petição inicial ao seu indeferimento.

Afirma que colacionou junto à inicial documentação completa para instrução do feito, como os documentos pessoais da autora, extrato do INSS entre outros.

Entende que a inicial estava devidamente instruído, motivo pelo qual caberia ao magistrado a quo recebe-la e determinar a citação da parte ré, defendendo a desnecessidade de emenda da petição inicial.

Assevera que o juízo de piso agiu com exacerbada formalidade e sem qualquer embasamento legal, cerceando o acesso à justiça da recorrente.

Requer o provimento recursal.

A decisão monocrática agravada foi lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS PROCURAÇÃO COM ASSINATURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA. INADMISSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE EMENDA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.

Ante a inércia da parte em emendar a inicial, sanando o vício existente na procuração, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SEBASTIANA SANTA BRÍGIDA DE SOUSA
interpôs o Agravo Interno no ID. Num. 8166919, aduzindo que não há como se negar, a procuração é uma cópia, mas uma cópia fiel de sua via original devidamente assinada pela Agravante.

O advogado assim procedeu tão somente porque a parte Agravante teve vários empréstimos consignados realizados indevidamente em seu nome, o que resultou em várias ações judiciais, o que no seu entender seriam desnecessárias a assinatura de várias procurações.

Diz que o juízo de piso exarou o mesmo despacho com a mesma determinação, e posteriormente a mesma sentença em 202 (duzentos e dois) processos de uma única vez, sem realizar perícia e sem nem chamar a parte em juízo para conferir a veracidade da procuração, tudo com a evidente intenção de fazer números de despachos e sentenças, o que já está sendo apurado pela Corregedoria deste tribunal (processo nº 2019.7.004634-4).

Alega que não se trata de uma assinatura digitalizada e aposta em uma procuração, mas sim uma cópia fiel da procuração original devidamente assinada pela sua outorgante, documento este que ao ser apresentado por uma advogado passou a ter fé pública.

Sustenta que o Código de Processo Civil não prevê em momento algum que a não apresentação de procuração em sua via original levará a petição inicial ao seu indeferimento e que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça tem sido uníssono quanto a desnecessidade da via original da procuração.

Assim, inegável a total desnecessidade da emenda da inicial, tendo o juízo de piso agido com exacerbada formalidade e sem qualquer embasamento legal, bem como o nobre relator com entendimento totalmente equivocado, cerceando o/a Agravante de seu garantido acesso à justiça, restando absolutamente necessária a reforma da decisão que extinguiu o feito.

Pede que seja o recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença e a monocrática ora impugnada.

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. apresentou contrarrazões no ID. 8309662, rebatendo a tese recursal e pedido o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Trata-se de indeferimento da petição inicial por não ter a Apelante cumprido integralmente a determinação de emenda à inicial
(ID. 7912715, página 10)
, que passo a transcrever:

“1.

Da análise dos documentos que instruem a peça vestibular, constata-se que a assinatura do(a) outorgante aposta no instrumento procuratório particular foi digitalizada, pois a procuração é uma fotocópia.

De acordo com o art. 105 do CPC/15, a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular, deve ser assinada pela parte, destarte, o §1º do aludido dispositivo legal autoriza a assinatura digital, na forma da lei.

Assim, a outorga de poderes por intermédio de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 321 do CPC,
para fins de juntada ao caderno processual da procuração com a assinatura original do(a) outorgante, sob pena de indeferimento da petição vestibular, nos moldes do inciso IV do art. 330 do aludido diploma legal.

2. Após o decurso do prazo, remetam-se os autos conclusos com ou sem manifestação do autor.

3. P.R.I.C.

Salinópolis/PA, 27/06/2019.”

A parte autora ingressou com pedido de reconsideração, reconhecendo ser cópia, mas deixou de cumprir o ato por entender que exigência seria dispensável.

Assim, o descumprimento ao ato é incontroverso, uma vez que a exibição da procuração original não foi exigida na instância de origem e nem nesta instância, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
SE O AUTOR NÃO CUMPRIR A DILIGÊNCIA, O JUIZ INDEFERIRÁ A PETIÇÃO INICIAL
.

Como cediço, a jurisprudência do STJ é no sentido de que não há como se aferir a validade do documento de procuração/ substabelecimento em favor do advogado subscritor, cuja assinatura seja digitalizada ou escaneada, haja vista que a impossibilidade de se aferir a autenticidade do documento, na medida em que pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso ao documento original.

Nesse sentido, eis os julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO

HABITACIONAL. FCVS. COM ASSINATURA

DIGITALIZADA OU "ESCANEADA". DIFERENÇA EM RELAÇÃO À

ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA

AUTENTICIDADE. VÍCIO INSANÁVEL NESTA INSTÂNCIA. AGRAVO

EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I
-
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de nas "[...] hipóteses em que se cuida de assinatura digitalizada ou 'escaneada', e não de assinatura digital, não há como se aferir seguramente a autenticidade do substabelecimento em favor do advogado que subscreveu o especial." (AgRg no AREsp n. 471.037/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/5/2014, DJe 3/6/2014). II - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 741.829/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ASSINA TURA DIGITALIZADA OU ESCANEADA.

IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. SÚMULA

115/STJ. INCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC/73

NA INSTÂNCIA ESPECIAL.
1. A assinatura digitalizada ou escaneada não permite a aferição de sua autenticidade, por se tratar de inserção de imagem em documento que não pode ser confundida com a assinatura digital que se ampara em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, a qual possui previsão legal. 2. Não se afigura aplicável a providência do art. 13 do CPC/1973, uma vez que o vício de representação é considerado insanável na instância extraordinária. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1033330/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).

Deste modo, agiu bem o magistrado a quo em determinar a emenda da inicial, uma vez que assinatura digitalizada não se confunde com assinatura digital ou original.

Desta maneira, ante a inércia da parte autora em saná-la em primeiro grau, a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Em que pese os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/07/2022